Tribunal: TJDFT
Processo: 0745924-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. COMPETÊNCIA. CRIMES DE AMEAÇA E LESÃO CORPORAL. CONFLITO ENTRE CUNHADOS. BRIGA POR QUESTÕES PESSOAIS. AUSÊNCIA DE VIOLÊNCIA DE GÊNERO. COMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL.
1. O fato de as partes serem cunhados não atrai, por si só, a competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, sendo também necessário que a violência seja baseada no gênero, visando a subjugar mulher em situação de vulnerabilidade.
2. Na espécie, os elementos dos autos indicam que se trata de briga por questões pessoais entre as partes, considerando uma indisposição entre o marido da vítima e o paciente, que vem supostamente se passando pelo irmão, por estar foragido da Justiça.
3. Ordem concedida para que os autos sejam remetidos ao Juizado Especial Criminal.